Tribunal: STF
Processo: RE 107200
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-10-25
Data de publicação: 1985-10-25

Ementa:
I.C.M.S. Isenção. Revogação. Princípio da anualidade. Frutas frescas. Importação. ALADI.
A cobrança no mesmo exercício de tributo que preexistia à revogação da isenção não ofende o princípio constitucional da anualidade.
Recurso Extraordinário conhecido e provido.